Tribunal: TJMT
Processo: 0012046-36.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012046-36.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI - CNPJ: 58.635.764/0001-33 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), FRANCISCO FLORA NETO - CPF: 164.543.598-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA (APELANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 051.879.905-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 286.378.648-21 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE BLOQUEIO DE TRANSCRIÇÃO – MATRÍCULA DE IMÓVEL DESMEMBRADO – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – INTERESSE JURÍDICO QUE ULTRAPASSA O INTERESSE ECONÔMICO - ANTERIOR PEDIDO DE PROVIDÊNCIA FORMULADO JUNTO À DIRETORIA DO FORO – PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5o, XXXV, DA CF/88 – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com as regras processuais, assistente litisconsorcial é o terceiro juridicamente interessado o qual sofrerá os efeitos da sentença na relação jurídica estabelecida entre o Assistente e a parte contrária do Assistido, conforme estabelece o art. 124 do CPC.

2. No caso em apreço, o interesse dos Apelantes ultrapassa o limite e o interesse econômico.

3. O Pedido de Providência formulado pelo Registrador de Imóveis está muito mais próximo do Pedido de Suscitação de Dúvidas do que providências propriamente dita, ante a sua natureza eminentemente administrativa. Logo, correta a atuação do Juiz Diretor do Fórum, ao decidir o pedido acima.

4. A atuação da esfera administrativa não impede a atuação na esfera judicial, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Carta Magna onde diz que é devido, e a lei não excluirá do Poder Judiciário, a apreciação de ameaça ou ofensa a direito.

5. O Pedido de Suscitação de Dúvida (Pedido de Providência formulado pelo Registrador Oficial e já mencionado alhures) será apreciado pelo Juiz Corregedor Permanente da Comarca, a teor do que dispõe o art. 685 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (CNGCE) c/c art. 52, XXXIV, do Código de Organização e Divisão Judiciária (COJE).

6. Recurso de Apelação Provido
para cassar a sentença do juízo
a quo
e reconhecer o mesmo como competente para processar e julgar a Ação Ordinária de Cancelamento de Bloqueio de Transcrição
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA e LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de Bloqueio de Transcrição no
0012046-36.2017.811.0017,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento de incompetência do juízo
.

Em suas razões recursais (Id. 126314165), os Apelantes, na qualidade de terceiros interessados, argumentam que o imóvel descrito na exordial é objeto de sucessão hereditária e inventário, que houve fraude no negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a pessoa de Paulo César e a empresa Flora Itu Eireli.

Afirmam que o juiz, ao reconhecer a incompetência do juízo, proferiu decisão surpresa ao não analisar o pedido de admissão dos Apelantes como terceiros interessados, ferindo, assim, o disposto nos art.9o e 10, ambos do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 126314174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 132022657.

A empresa Apelada, ingressou com petição (Id. 136088188) requerendo nulidade absoluta do processo desde o nascedouro, pois nunca foi intimada do processo, que a assinatura do representante legal da empresa é falsa, ou seja, nunca houve autorização para propositura da presente ação.

Um dos patronos da empresa Apelada (Dra Luciana Neves e Silva), em petição anexada no Id. 140158178 requer seja o feito chamado à ordem e declarado a sua nulidade, ante à falta de intimação, bem como requer seja reconhecida a competência do juízo de São Félix do Araguaia para processar e julgar o feito.

Os Apelantes, em petição anexada no Id. 144578190, requerem seja reconhecida a perda superveniente do objeto, pois já um acórdão do Tribunal do Justiça determinando a bloqueio das matrículas (RAI no 1005297-22.2022.811.0000 – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa Marilsen Andrade Addario).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem duas questões centrais a serem decididas, quais sejam: o reconhecimento dos Apelantes como assistentes litisconsorciais e a competência do juízo
a quo
para processar e julgar a
Ação Ordinária de Cancelamento de Bloqueio de Transcrição
.

Os pedidos principais contidos na exordial da peça vestibular estão assim redigidos:

DIANTE O EXPOSTO, requer seja concedida antecipação de tutela, determinando-se a suspensão do bloqueio da transcrição 4.591, Livro 3-G, Fls. 47, datada de 27/01/1961 do CRI local, mediante comunicação ao Registrador de Imóvel para que se cumpra a decisão.

Requer seja determinado a citação do Requerido para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo o processo até final sentença de procedência do pedido de cancelamento definitivo do bloqueio da transcrição 4.591, Livro 3-G, Fls. 47, datada de 27/01/1961 do CRI local.

(...)

A sentença foi proferida em 24/11/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e indefiro a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a demandante a despesas e honorários de 5% do valor da causa (CPC, art. 85, 3o, III).

Sentença não sujeita a reexame necessário (CPC, 496, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

A pretensão recursal dos Apelantes está assim deduzida:

Portanto, Nobres Julgadores, evidentes os equívocos perpetrados pela sentença, cuja reforma é necessária para prestigiar a mais pura aplicação da Lei, requerem os Apelantes: a) a concessão do benefício processual da gratuidade de justiça, considerando que os apelantes não se encontram em condições de arcar com as despesas processuais e são beneficiários em processo com a mesma causa de pedir, pedido e objeto; b) a prioridade na tramitação do processo, considerando o disposto no §1o, do art. 71, da Lei n. 10.741/2003; c) a reforma da r. sentença prolatada na instância singela para o fim de admitir os Apelantes como sujeitos processuais e na condição de assistentes litisconsorciais, fixando-se honorários advocatícios aos advogados subscritores deste recurso, antes os motivos acima delineados, na mesma porcentagem de 5% fixados sobre o valor da causa, assim como para os procuradores do estado de Mato Grosso; Nestes termos, pede deferimento.

Com relação a admissão dos Apelantes como assistentes litisconsorciais e terceiros interessados, sob o argumento de
que o imóvel descrito na exordial é objeto de sucessão hereditária e inventário, que houve fraude no negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a pessoa de Paulo César e a empresa Flora Itu Eireli,
faço a seguinte ponderação.

De acordo com as regras processuais, assistente litisconsorcial é o terceiro juridicamente interessado o qual sofrerá os efeitos da sentença na relação jurídica estabelecida entre o Assistente e a parte contrária do Assistido, conforme estabelece o art. 124 do CPC,
in verbis:

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Ressalto que o interesse eminentemente econômico não é fato a ensejar intervenção de terceiros, na modalidade de assistente litisconsorcial.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO - COMPROVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DO INTERESSE ECONÔMICO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. Reputa-se litisconsorte da parte principal o assistente cuja esfera jurídica em relação à parte contrária for diretamente afetada pela sentença. Inexistindo nos autos qualquer demonstração do interesse jurídico da parte recorrente em intervir no presente feito, nos termos do art. 124 do CPC/2015, e sendo ela terceiro estranho à lide, patente é a sua ilegitimidade recursal. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.16.002160-3/003, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

No caso em apreço, entendo que o interesse dos Apelantes ultrapassa o limite e o interesse econômico, embora não há como negar os efeitos financeiros que surgirão advindos em eventual procedência da ação.

Está presente o interesse jurídico dos Apelantes na relação contratual (contrato de compra e venda entre Paulo César Silva e a empresa Apelada: EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES FLORA DE ITU), pois segundo argumentos sustentados pelos Apelantes, a pessoa de Paulo César Silva, com base em documentos fraudulentos, teria alienado bem imóvel (Fazenda Riosinho) que não lhe pertencia.

Ao contrário, vendeu imóvel de propriedade dos Apelantes.

Advém, a partir desses fatos, o interesse jurídico dos Apelantes, cuja origem é obrigacional e contratual e não apenas econômico.

Nesse contexto, devida é a participação dos Apelantes desde o nascedouro da ação na qualidade de assistente litisconsorcial, haja vista que os Apelantes, de forma clara e evidente, sofrerão os efeitos da sentença da Ação
Ordinária de Cancelamento de Bloqueio de Transcrição na relação jurídica entabulada as partes do processo (seja em caso de eventual procedência ou improcedência da ação)
.

No que concerne ao argumento de que o juiz, ao reconhecer a incompetência do juízo, proferiu decisão surpresa ao não analisar o pedido de admissão dos Apelantes como terceiros interessados, ferindo, assim, o disposto nos art. 9o e 10, ambos do CPC, faço a seguinte ponderação.

Antes de saber se houve ou não decisão surpresa, necessário questionar se está correta a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau ao reconhecer a incompetência do juízo.

O fundamento exposto na sentença foi que a competência para realizar o bloqueio ou desbloqueio de matrícula de imóvel é do Diretor do Fórum, onde houve a tramitação do Pedido de Providência no 9418-16.2013.811.0004.

Ao analisar a sentença proferida no Pedido de Providência acima mencionado formulado pelo Registrador de Imóveis (Id. 126314152), constata-se que a mesma foi proferida na seara ADMINISTRATIVA, posto que o Registrador de Imóvel suscitou eventual irregularidades no desmembramento de matrículas e atribuições de outras circunscrições imobiliárias, como por exemplo, atribuição do Cartório de São Félix do Araguaia.

Nesse contexto e processualmente falando, o Pedido de Providência acima mencionado está muito mais próximo do Pedido de Suscitação de Dúvidas do que providências propriamente dita.

Logo, correta a atuação do Juiz Diretor do Fórum, ao decidir o pedido acima.

Outra coisa completamente diferente é o questionamento, na esfera JUDICIAL, acerca do bloqueio de matrícula sob o fundamento de inexistir sobreposição de áreas, ofensa ao princípio da unicidade e continuidade registral.

A atuação da esfera administrativa não impede a atuação na esfera judicial, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Carta Magna onde diz que é devido, e a lei não excluirá do Poder Judiciário, a apreciação de ameaça ou ofensa a direito.

Nesse norte, compete à Diretoria do Fórum apenas quando o pedido de cancelamento for meramente administrativo, como o cancelamento de matrícula limitando-se aos vícios insanáveis do registro, sem que isto atinja questões relacionadas à nulidade do título.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ATO QUE SE LIMITOU AO DEFEITO INSANÁVEL DO REGISTRO SEM PRONUNCIA SOBRE A NULIDADE DO TÍTULO - COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DO FORO - RECURSO DESPROVIDO. A competência da Direção do Foro, quanto à matéria registral abranger àquelas de cunho administrativo, como o cancelamento de matrícula no cartório de registro de imóveis que se limita aos vícios insanáveis do registro, sem, contudo, atingir questões afetas à nulidade do título. (TJ/MT - N.U 0000244-02.2000.8.11.0048, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

Importante ainda destacar que o Pedido de Suscitação de Dúvida (Pedido de Providência formulado pelo Registrador Oficial e já mencionado alhures) será apreciado pelo Juiz Corregedor Permanente da Comarca, a teor do que dispõe o art. 685 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (CNGCE) c/c art. 52, XXXIV, do Código de Organização e Divisão Judiciária (COJE),
in verbis:

CNGCE:

Art. 685. Se o apresentante do título a registro não se conformar com as exigências formais que lhe são feitas, o documento deverá, mediante requerimento da parte interessada, ser remetido ao juízo competente para dirimi-las, qual seja, o Juiz Corregedor Permanente da comarca (inciso XXXIV do art. 52 do Coje/MT), observando o disposto no art. 198 e seguintes da Lei n. 6.015/1973.

COJE:

Art. 52. Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete, privativamente:

(...)

XXXIV – conhecer e decidir sobre a matéria prevista no inciso VII do artigo anterior;

Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

(...)

VII - resolver as dúvidas suscitadas pelos Servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, e tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos;

Saliento ainda, que o Pedido de Suscitação de Dúvida, por possuir natureza administrativa e ser processo de jurisdição voluntária, é processado e julgado perante o Juiz Diretor do Foro.

Tal matéria já foi objeto de questionamento em sede de Conflito Negativo de Competência neste Sodalício, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA - FEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E MATÉRIA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 204 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - COMPETÊNCIA DO JUIZ DIRETOR DO FORO - CONFLITO PROCEDENTE. Por se tratar de matéria de jurisdição voluntária e de caráter eminentemente administrativo, o Juiz Diretor do Foro é o competente para processar e julgar a Suscitação de Dúvida. (TJ/MT -- N.U 0007715-73.2012.8.11.0040, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2014, Publicado no DJE 11/09/2014)

Diante do todo o fundamento acima exposto, imperioso é reconhecer o juízo
a quo
é competente para processar e julgar a presente ação JUDICIAL, devendo, portanto, ser cassado o ato decisório.

Considerando o juízo
a quo
como competente, prejudicado está o argumento da empresa Apelada que pretende a declaração de nulidade absoluta do processo (Id. 136088188), ante à falsidade de assinatura de representante legal da empresa, pois o feito retomará o seu trâmite normal com a possibilidade de instrução processual em toda a sua amplitude, onde as partes poderão produzir provas sobre a toda matéria de defesa
.

De igual forma, prejudicado também está a alegação de um dos patronos da empresa Apelada (Dra Luciana Neves e Silva), em petição anexada no Id. 140158178, onde requer seja declarado a sua nulidade, ante à falta de intimação, bem como requer seja reconhecida a competência do juízo de São Félix do Araguaia para processar e julgar o feito.

Os Apelantes, em petição anexada no Id. 144578190, requerem seja reconhecida a perda superveniente do objeto, pois já um acórdão do Tribunal do Justiça determinando a bloqueio das matrículas (RAI no 1005297-22.2022.811.0000 – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa Marilsen Andrade Addario).

A alegação dos Apelantes de perda de objeto não procede, pois a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Registro c/c Reivindicatória c/c Imissão na Posse no 1000766-41.2019.811.0017 e originou o Recurso de Agravo de Instrumento acima foi proposta contra outras pessoas e possui objeto mais abrangente que a presente ação.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelos assistentes litisconsorciais e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença do juízo
a quo
e reconhecer o mesmo como competente para processar e julgar a Ação Ordinária de Cancelamento de Bloqueio de Transcrição no
0012046-36.2017.811.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023